Tribunal: TJMT
Processo: 1014691-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014691-87.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Agravado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1014691-87.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1004907-72.2021.8.11.0037), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo do veículo objeto da lide (cf. Id. no 60537701 dos autos de origem).
O agravante requer o benefício da AJG (cf. Id. no 98115955).
O despacho de Id. no 99179464 facultou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada (CPC, art. 99, §2o).
O agravante insiste em que faz jus à benesse em função da atual situação de vulnerabilidade econômica que vem enfrentando, tendo em vista que, além das despesas fixas, encontra-se com débitos em aberto com diferentes instituições financeiras, sem, contudo, ter condição de saldá-las, sendo, assim, no momento, devedor de mais dívida superior a 60 mil reais (cf. Id. no 99794953).
Como se sabe, o art. 98, caput, do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 consigna que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, e que possui inspiração e amparo no art. 5o, LXXIV, da CF que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
No caso, mesmo após oportunizado o esclarecimento quanto à sua efetiva capacidade econômica, o agravante continuou a sonegar dos autos o fator que realmente importa à análise feita neste momento, que é a indicação precisa de qual seria a sua renda mensal, a atual condição econômico-financeira, como mantém a sua subsistência no dia a dia, eis que, em se tratando de “comerciante”, conforme o indicado em sua qualificação pessoal (cf. Id. no 98115955), é certo que a resposta a essa indagação não pode ser obtida somente a partir da leitura da declaração de imposto de renda (cf. Id. no 98133475) ou dos demonstrativos de débitos que têm em aberto (cf. Id. no 99794953 e 99794956), afinal, nenhum deles serve para informar qual é, repito, a sua renda mensal; na verdade, em sentido oposto, documento como o “demonstrativo de débito” referente a empréstimo recentemente contraído com o Banco Bradesco, onde se vê que o agravante teve aprovado o crédito e assumiu o pagamento de prestações mensais de R$ 853,56 (cf. Id. no 99794956), vai diretamente de encontro ao perfil do que seria uma pessoa economicamente hipossuficiente.
Enfim, permanecendo incógnita a questão de qual seria o real poderio financeiro do agravante, remanesce fundada dúvida a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada nos autos e a ensejar o indeferimento da benesse.
Indefiro, pois, o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, eis que a solicitação da AJG ocorreu após a interposição recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator